Tribunal: TCU
Processo: 009.521/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento de auditoria nas obras de duplicação e restauração da BR-101/NE, no Estado da Paraíba. Análise das audiências, diligências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos levantamento de auditoria realizado no Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), tendo por objeto as obras de duplicação e restauração da BR-101/NE, no Estado da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativas dos responsáveis ouvidos em audiências nos presentes autos; 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 60 dias: 9.2.1. no que tange aos indícios de irregularidade quanto à resistência do concreto utilizado em barreiras de segurança e vigas longarinas, instaladas em pontes executadas no lote 5, que realize o levantamento atualizado das condições de todos os pontos listados na Tabela de Ensaios de Resistência de Concreto Reprovados (Tabela 14 da instrução), manifestando-se de forma conclusiva sobre a solidez e segurança das respectivas obras de arte; 9.2.2. relativamente à ruptura de aterro de solos moles, no lote 5, decorrente da deficiência ou desatualização do projeto executivo, apresente manifestação conclusiva sobre os desdobramentos, situações encontradas, responsabilidades apuradas e providências adotadas no bojo do Processo Administrativo 50613.000157/2009-41; 9.3. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil que: 9.3.1. dê continuidade à análise das as questões relativas ao "excesso injustificado de despesas na execução de uma das metas do convênio pela entidade convenente" e aos "quantitativos inadequados na planilha orçamentária", no âmbito do TC Processo 010.772/2011-1 , nos termos propostos na instrução transcrita no Relatório; 9.3.2. promova o monitoramento das determinações objeto do subitem 9.2 deste Acórdão.